Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. MITIGAÇÃO TEMPORÁRIA DA QUEDA REPENTINA DO PADRÃO DE VIDA. CONDENAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, supedaneando construção doutrinária, admite os alimentos ditos 'compensatórios' para os casos de mitigação temporária da queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge, ou quando se relacionem com a indisponibilidade ou falta de partilha do patrimônio comum que permanece com apenas um dos cônjuges.

2. O recurso que condena na prestação de alimentos, independentemente da natureza destes, tem sempre o efeito meramente devolutivo.

3. Agravo desprovido.